Tribunal: TJPA
Processo: 0016530-92.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016530-92.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RODRIGO COSTA DA SILVA, DANIELLE FERNANDA DOS SANTOS CALANDRINI SILVA, BRASIL CONNECTING SERVICOS DE INTERNET E TELEFONIA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016530-92.2017.8.14.0301
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A, Banco do Brasil S/A

EMBARGADOS: RODRIGO COSTA DA SILVA, DANIELLE FERNANDA DOS SANTOS CALANDRINI SILVA e BRASIL CONNECTING SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA EIRELI – ME

ADVOGADO: ZILLANDA KATARINNA LEITE PEREIRA - OAB PA14669-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INDICAÇÃO DE ADVOGADO EXCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível interposta contra sentença de extinção de Ação de Execução por quantia certa (art. 485, IV, do CPC), negou provimento ao recurso, reconhecendo a validade da intimação eletrônica via domicílio judicial eletrônico e legitimando a extinção do feito por ausência de impulso processual do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de intimação exclusiva em nome de advogado indicado, nos termos do art. 272, §2º, do CPC; e (ii) apurar se tal omissão configuraria nulidade processual por ofensa ao contraditório, ao devido processo legal e por suposta “decisão surpresa”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a validade da intimação eletrônica via domicílio judicial eletrônico, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, reconhecendo sua eficácia ainda que não conste o nome do advogado, quando a parte encontra-se regularmente cadastrada no sistema PJe.

A jurisprudência consolidada entende que o pedido de intimação exclusiva em nome de advogado não vincula o juízo de forma absoluta em processos eletrônicos, sobretudo quando a parte é pessoa jurídica de grande porte regularmente representada nos autos.

Não se caracteriza decisão surpresa quando a extinção do processo decorre de determinação judicial expressa, precedida de intimação válida e com cominação legal clara, sendo irrelevante a ausência de nova intimação nominal ao advogado.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão quando a fundamentação enfrentou suficientemente a controvérsia, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria decidida, nem para manifestar inconformismo da parte, sob pena de desvirtuamento da finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica via domicílio judicial eletrônico é válida e eficaz mesmo sem a indicação nominal de advogado, quando a parte está regularmente cadastrada no sistema.

A ausência de resposta específica a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a fundamentação aborde adequadamente a controvérsia.

Não se caracteriza nulidade processual ou “decisão surpresa” quando a extinção do feito decorre de determinação judicial expressa, precedida de intimação válida e inércia da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º; 6º; 10; 246, §1º; 272, §2º; 485, IV e §1º. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800692-47.2020.8.14.0115, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do v. acórdão de ID 28637905, prolatado nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução por quantia certa ajuizada em desfavor de BRASIL CONNECTING SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA EIRELI – ME e outros, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, conforme ementa a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL DE ADVOGADO. APLICAÇÃO INADEQUADA DA SÚMULA 240 DO STJ AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação de Execução por quantia certa ajuizada em desfavor de Brasil Connecting Serviços de Internet EIRELI – ME, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte exequente quanto à adoção das providências necessárias ao prosseguimento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo por abandono da causa está viciada por ausência de intimação pessoal válida da parte exequente; e (ii) definir se a ausência de requerimento da parte contrária inviabiliza a extinção do processo no rito executivo com base na Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A intimação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico é válida e eficaz para empresas regularmente cadastradas no sistema PJe, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, sendo desnecessária a intimação nominal de advogado específico, mesmo que haja pedido nesse sentido. 2. A mera juntada de planilha de débito não supre a determinação judicial que exigia o pagamento das custas das diligências (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD), tampouco configura manifestação suficiente para evitar a extinção do feito. 3. A Súmula 240 do STJ não se aplica aos processos de execução, pois nestes o impulso processual é exclusivo do exequente, sendo desnecessária a provocação da parte contrária para caracterização do abandono da causa. 4. A ausência de comprovação de prejuízo e o regular cumprimento das exigências legais afastam a alegação de nulidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada via sistema oficial é válida para empresas regularmente cadastradas, independentemente da indicação nominal de advogado. 2. O processo de execução admite extinção por abandono da causa sem requerimento da parte contrária, pois o impulso processual é exclusivo do exequente. 3. O descumprimento de determinação judicial, mesmo após intimação válida, legitima a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1º; 272, §2º; 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800692-47.2020.8.14.0115, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, ao reconhecer como válida a intimação eletrônica expedida via domicílio judicial eletrônico, bem como considerar legítima a extinção do feito pela ausência de impulso processual da parte exequente.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, por ausência de enfrentamento do pedido expresso de intimação exclusiva em nome do patrono, nos termos do art. 272, §2º, do CPC.

Argumenta que tal irregularidade compromete o contraditório e o devido processo legal, configurando nulidade processual insanável.

Defende ainda, a inaplicabilidade do art. 485, IV, do CPC à espécie, sem que tenha havido prévia intimação válida e pessoal da parte para cumprimento da determinação judicial e que a extinção do feito decorreu de “decisão surpresa”, em ofensa ao art. 10 do CPC.

Assim, requer, além da declaração de nulidade do processo, a intimação do patrono indicado como exclusivo para os demais atos processuais.

Certidão lavrada no ID 29649764 atesta o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado se restringe à existência de omissão no acórdão anteriormente prolatado, a qual, segundo o embargante, consubstancia nulidade processual por ausência de enfrentamento do pedido de intimação exclusiva em nome do patrono Dr. Marcos Delli Ribeiro Rodrigues, conforme previsto no art. 272, §2º, do CPC, culminando na suposta caracterização de decisão surpresa (art. 10 do CPC), em ofensa ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material verificado na decisão judicial embargada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a questão relativa à validade da intimação realizada por meio de domicílio judicial eletrônico foi enfrentada de maneira direta e fundamentada, reconhecendo-se a regularidade do ato de comunicação, inclusive à luz do art. 246, §1º, do CPC, sendo dispensável, segundo a jurisprudência majoritária e reiterada deste Tribunal, a indicação nominal de advogado nos casos em que a parte esteja regularmente cadastrada no sistema eletrônico.

Com efeito, o pedido de intimação exclusiva em nome do patrono Dr. Marcos Delli Ribeiro Rodrigues, constante no ID 114641761, embora existente nos autos, não vincula o juízo de forma absoluta, especialmente quando se trata de parte representada por advogado cadastrado em sistema eletrônico, como é o caso de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, como o Banco do Brasil S.A.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que, na vigência do processo eletrônico, não há nulidade na intimação feita via sistema oficial (PJe), ainda que não conste o nome do advogado, quando a parte encontra-se devidamente cadastrada e representada nos autos.

Além disso, a tese de “decisão surpresa”, baseada no art. 10 do CPC, tampouco prospera, pois a extinção do feito por abandono decorreu de determinação judicial expressa e precedida de intimação, cuja ciência presumida decorre da não manifestação no prazo legal, não havendo qualquer surpresa quando o desfecho processual decorre de inércia da parte após ato ordinatório com cominação expressa.

No tocante à alegada omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (art. 5º, LIV e LV, da CF/88; arts. 6º, 10, 272, §2º, e 485, IV e §1º do CPC), é firme o entendimento de que não se exige manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação da decisão aborde suficientemente a controvérsia posta, como se verificou no caso concreto.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026